Tribunal: STF
Processo: AI 438366
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. MUNICÍPIO DO RIO DE
   JANEIRO. LEI N. 691/84. NÃO-RECEBIMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      O art. 67 da Lei n. 691/84, do Município do
   Rio de Janeiro, não foi recebido pela Constituição de 1988.
   Precedentes.
2.      O STF decidiu que não se aplica a modulação de
   efeitos no caso de lei não recebida pela CB/88.
   Precedente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.